Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710598-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: MBR ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 23356140, na qual a recorrida afirma a perda do objeto em razão de acordo realizado entre as partes nos autos do cumprimento de sentença, esclarecendo se persiste o interesse no agravo de ID 22622454. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024